Tribunal: TJPA
Processo: 0000653-71.2011.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000653-71.2011.8.14.0027

APELANTE: MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO-PA

APELADO: ANTONIO VALDISNEI RODRIGUES DOS REIS, MARCOS ANTONIO ALVES DE BERNARDO, ECINES OLIVEIRA CARMO, EDIMILSON DAVIA DO NASCIMENTO, ELI DA SILVA PINTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA

DE GRATIFICAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. ACRÉSCIMO REMUNERATÓRIO DE 30% PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 444/2005. INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO. CONFIRMAÇÃO DE SENTENÇA.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

REMESSA NECESSÁRIA.
SENTENÇA ILÍQUIDA. SÚMULA 490 DO STJ. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS AO TEMA 905 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVEM SER FIXADOS EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. À UNANIMIDADE.

1- A questão reside em verificar o direito dos Apelados ao pagamento da
gratificação de 30% (trinta por cento) do vencimento base, constante da Lei nº 444/05, parágrafo único do art. 7º, referente ao período de fevereiro de 2006 a junho de 2011.

2-Nos termos da Lei Municipal n.º 444/2005, os servidores ocupantes dos cargos de cargos de Vigia, Gari, Atendente de Consultório dentário, auxiliar de enfermagem, agente de vigilância e sanitária, agente de vigilância epidemiológica, microscopista e técnico em laboratórios médicos fazem jus a
o recebimento de acréscimo de 30% dos vencimentos a título de gratificação.

3-Dos autos, observa-se que foram juntados contracheques que comprovam que o cargo exercido pelos Apelados no Município é de vigia, de forma a enquadra-se na disposição legal, bem como, comprovam que não houve o pagamento da verba pleiteada.

4-A seu turno, o Município Apelante não logrou êxito em se desincumbir do seu ônus probatório, não trazendo aos autos provas capazes de comprovar cabalmente a quitação da verba em questão, não tendo demonstrado a existência de fato extintivo do direito dos servidores Apelados, em conformidade com o art. 373, II do CPC/15.

5-Com efeito, considerando que os servidores Apelados atendem aos requisitos legais, impõe-se o reconhecimento do direito pleiteado com a imposição do dever de pagar ao Município. Precedentes desta E. Corte.

6-Ademais, a alegação do Ente Municipal de
ausência de recursos financeiros não tem o condão de retirar direitos do servidor público, garantidos por força de lei em franco atendimento dos direitos constitucionais, sobretudo quando sequer foram comprovadas.
Precedentes do STF e STJ.

7-
Apelação conhecida e não provida.

8-
Remessa Necessária. Sentença ilíquida.
Súmula 490 do STJ. Remessa Necessária conhecida de ofício, para reformar parcial
mente a sentença, estabelecendo que os juros devem ser calculados com base na remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E, bem como, que os honorários advocatícios sejam fixados após a liquidação da sentença.

9- À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO E ALTERAR A SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 29 de abril a 07 de maio de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível (processo n.º 0000653-71.2011.8.14.0027 - PJE) interposta pelo MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO contra
ANTONIO VALDISNEI RODRIGUES DOS REIS e OUTROS
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA, nos autos da Ação de Cobrança de Gratificação ajuizada pela Apelada.

A sentença recorrida teve a
seguinte conclusão:

“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da exordial, CONDENANDO O MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO a pagar a gratificação inominada de 30% (TRINTA POR CENTO) DO VENCIMENTO BASE, constante da Lei n° 444/05, parágrafo único do art. 7°, de fevereiro de 2006 até o limite de junho de 2011, devendo, ainda, repassar para a Previdência competente a contrapartida, no índice legal devido, em função da condenação posta.

Condeno o Município de Mãe do Rio em honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, inc. I do NCPC.

Acresçam-se à condenação atualização monetária e juros de mora, ambos pelo índice de correção da poupança (art. 1º-F da Lei nº. 9.494/97) sobre os valores que forem apurados na forma acima indicada, a primeira contada mês a mês, iniciando-se no mês seguinte àquele em que o adicional é devido e os segundos a partir da data da citação.

A liquidação da sentença far-se-á por cálculo de responsabilidade do autor, em até quinze dias após o trânsito em julgado da sentença, sob pena de arquivamento.

Sem custas já que a condenação recaiu sobre ente público.

Nos termos do art. 496, §3º, inciso III do NCPC, deixo de proceder à Remessa ex officio para a validade do decreto condenatório.

A presente sentença se encontra devidamente fundamentada, conforme disciplina o art. 489 do NCPC.
(...)"

Em razões recursais, o Apelante aduz que os Apelados fundamentaram o pedido de reconhecimento da gratificação no disposto no art. 7º, parágrafo único da Lei nº 444/2005, contudo referida lei está desatualizada possuindo preceitos incompatíveis com o atual contexto econômico do Município.

Discorre sobre o princípio da indisponibilidade do interesse público.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A apelada não apresentou contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela desnecessidade de intervenção do Parquet.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DA APELAÇÃO e, nos termos da Súmula 490 do STJ, CONHEÇO, de ofício, DA REMESSA NECESSÁRIA, passando a apreciá-las conjuntamente
.

A questão reside em verificar o direito dos Apelados ao pagamento da
gratificação de 30% (trinta por cento) do vencimento base, constante da Lei nº 444/05, parágrafo único do art. 7º, referente ao período de fevereiro de 2006 a junho de 2011.

A Lei Municipal nº 444/2005, que dispõe sobre a estruturação do plano de cargos e salários dos servidores públicos municipais de Mãe do Rio, estabelece
in verbis
:

Art. 7º (...)

Parágrafo Único – Os cargos de Vigia, Gari, Atendente de Consultório dentário, auxiliar de enfermagem, agente de vigilância e sanitária, agente de vigilância epidemiológica, microscopista, técnico em laboratórios médicos, terão acréscimo dos 30% como gratificação, no qual não fará parte de seus vencimentos.

Desta forma, observa que os servidores municipais que ocupem os cargos especificados no dispositivo legal analisado, fazem jus ao recebimento de acréscimo de 30% dos vencimentos a título de gratificação.

Dos autos, observa-se que foram juntados contracheques que comprovam que o cargo exercido pelos Apelados no Município é de vigia, de forma a enquadra-se na disposição legal, bem como, comprovam que não houve o pagamento da verba pleiteada.

A seu turno, o Município Apelante não logrou êxito em se desincumbir do seu ônus probatório, não trazendo aos autos provas capazes de comprovar cabalmente a quitação da verba em questão, não tendo demonstrado a existência de fato extintivo do direito dos servidores Apelados, em conformidade com o art. 373, II do CPC/15.

Com efeito, considerando que os servidores Apelados atendem aos requisitos legais, impõe-se o reconhecimento do direito pleiteado com a imposição do dever de pagar ao Município. Neste sentido:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VIGIA. LEI MUNICIPAL Nº 444/2005. ACRÉSCIMO REMUNERATÓRIO DE 30%. PAGAMENTO NÃO VERIFICADO. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. EM REEXAME SENTENÇA MODIFICADA APENAS PARA ADEQUAR OS CRITÉRIOS DE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA AOS PRECEDENTES DE TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE. 1. Cinge-se a controvérsia recursal acerca da possibilidade ou não do pagamento aos autores da ação, ora Apelados, da gratificação de 30% (trinta por cento) sobre a remuneração, prevista no art. 7º, parágrafo único da Lei Municipal nº 444/2005; 2. O Apelante aduz que que não possui condições de arcar com o pagamento da referida gratificação e que, se o fizer, não poderá manter investimentos e prestação de serviços essenciais à população do Município, no que sustenta a aplicação do Princípio da Indisponibilidade do Interesse Público para reformar a sentença combatida no sentido de julgar improcedente a Ação de Cobrança de Gratificação; 3. De um lado temos que a citada norma não deixa dúvida de que a função exercida pelos autores deverá sofrer acréscimo remuneratório (gratificação) de 30%, de outro lado Município não comprovou estar adimplente com tal determinação. Trata-se de ato vinculado, sobre o qual não há nenhuma discricionaridade da administração pública quando presentes os pressupostos legais para a concessão da gratificação que, no presente caso, foram demonstrados; 4. No tocante à atualização monetária da condenação, é imperiosa a observação do entendimento firmado no Tema 810 do STF e no Tema 905 do STJ, que estabelecem os parâmetros a serem empregados em condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos;

5. Recurso de Apelação conhecido e Improvido e, em Reexame Necessário sentença modificada em parte.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000251-87.2011.8.14.0027 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/03/2024 - grifei)

Ademais, a alegação do Ente Municipal de
ausência de recursos financeiros não tem o condão de retirar direitos do servidor público, garantidos por força de lei em franco atendimento dos direitos constitucionais, sobretudo quando sequer foram comprovadas.
Nesse sentido a muito pacificou a jurisprudência do STF e STJ:

EMENTA:
Servidor Público: direito à incorporação de vantagem pessoal: limite de despesas de pessoal do Estado previsto no art. 169 da Constituição Federal. O art. 169 da Constituição não é oponível ao direito subjetivo do servidor ou inativo a determinada vantagem: não está na violação de direitos subjetivos o caminho legítimo para reduzir ao limite decorrente daquele preceito as despesas de pessoal do Estado.
" (AI 363129 AgR, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 08/10/2002, DJ 08-11-2002 PP-00031 EMENT VOL-02090-08 PP-01537 – grifei)

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGENS PESSOAIS. LEI COMPLEMENTAR Nº 68/92 DO ESTADO DE RONDÔNIA. PAGAMENTO. RECUSA. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE
. ART. 19, § 1º, INCISO IV, DA LRF.

I – Conforme entendimento já esposado por este c. STJ, o art. 100 da Lei Complementar Estadual nº 68/92 assegurava ao servidor público do Estado de Rondônia, investido em cargo em comissão ou função gratificada por período superior a 5 (cinco) anos, a incorporação – a título de vantagem pessoal, e à razão de 1/5 (um quinto) por ano subseqüente de exercício – da diferença entre o vencimento básico do cargo efetivo e a remuneração do cargo comissionado. Precedente: RMS 21.570/RO, 5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ de 22/10/2007.

II -
A Lei de Responsabilidade Fiscal, que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, fixando limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber vantagem legitimamente assegurada por lei
. Precedentes deste e. Superior Tribunal de Justiça e do c. Supremo Tribunal Federal. Recurso ordinário provido.

(RMS 30428/RO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2010, DJe 15/03/2010 – grifei)

Por oportuno, transcreve-se a ementa:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DE VANTAGEM. RECONHECIMENTO DO DIREITO PELA ADMINISTRAÇÃO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO. FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. INEXISTÊNCIA. 1.
A carência de recursos orçamentários para fazer face ao pagamento, na via administrativa, da dívida cobrada não se justifica na via judicial, porquanto, nesta, a quitação do débito é precedida de sentença transitada em julgado e de inscrição em precatório, nos moldes do art. 100, parágrafo 3º, da Constituição Federal, o que torna evidente a solvência da União
. 2. Reconhecida a existência de crédito, relativo a diferença salarial decorrente da vantagem de que trata art. 184, II da Lei nº 1.711/52, em favor de servidor, não deve seu pagamento ficar condicionado à autorização do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com base em suposta legislação, tendo em vista que referido ato não estaria disciplinando a matéria, mas sim restringindo o exercício do direito por ela assegurado. 3. Apelação e remessa oficial não providas.

(TRF-5 - AC: 409570 AL 0004214-07.2006.4.05.8000, Relator: Desembargador Federal Marcelo Navarro, Data de Julgamento: 02/12/2008, Quarta Turma, Data de Publicação: Fonte: Diário da Justiça - Data: 16/01/2009 - Página: 371 - Nº: 11 - Ano: 2009)

Deste modo, não assiste razão o Apelante, impondo-se a manutenção integral da sentença quanto ao ponto.

Sobre os consectários legais, Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905), s
ob o regime da repercussão geral e dos recursos repetitivos
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.

• TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art.
1º-F
da
Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei
11.960/2009
), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1
Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o
INPC
e o
IPCA-E,
é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2.
Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até
25
de março de
2015
, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora: o art.
1º-F
da
Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei
11.960/2009
), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3.
Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1
Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/
2002:
juros de mora de
0,5%
ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E
a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do
CC/2002
e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei
11.960/2009
: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a
) até julho/
2001
: juros de mora:
1%
ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E
a partir de janeiro/
2001
; (b) ag
osto/
2001
a junho/2009: juros de mora:
0,5%
ao mês; correção monetária:
IPCA-E
; (c) a partir de julho/
2009
: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária:
IPCA-E.

(...)

(STJ, REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018 - grifei).

Assim, tratando-se de condenação judicial referente a servidor público, (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Desta forma, no caso concreto os juros moratórios devem incidir desde a citação e calculados com base na remuneração oficial da caderneta de poupança. Já correção monetária deve ser calculada pelo IPCA-E, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença quanto a este aspecto.

No que concerne aos honorários advocatícios, estes foram fixados em 10% sobre a condenação, entretanto, considerando que a sentença ainda será objeto de liquidação, resta inviável a fixação da sucumbência sobre a quantia incerta e não definida.

Sobre o assunto, o art. 85, §4º, II do CPC/2015, dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§
3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte
, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

(...)

§
4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

(...)

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual
, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado
;

(...)

Com efeito, a sentença deve ser modificada, para observar o disposto nos mencionados dispositivos.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível e,
CONHEÇO DE OFÍCIO, DA REMESSA NECESSÁRIA,
para reformar parcialmente a sentença, estabelecendo que os juros devem ser calculados com base na remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E, bem como, que os honorários advocatícios sejam fixados após a liquidação da sentença
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 10/05/2024